Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. PRAZO DE DUAS HORAS. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela ré à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar aos autores o valor de R$25.389,00, a título de indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) descumprimento contratual dos segurados, relativo ao dever de comunicar o sinistro, apto a legitimar a negativa da cobertura; e (ii) subsidiariamente, o direito ao abatimento da quota de participação prevista no regulamento associativo no cálculo da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inovação recursal. A análise de questões fáticas não suscitadas ou debatidas na fase instrutória configura inovação recursal, vedada em razão dos princípios do duplo grau de jurisdição e da preclusão consumativa. O pedido subsidiário de abatimento da quota de participação não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição e, consistindo em inovação recursal, é descabida a sua apreciação na instância revisora. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido nesta parte.
4. Trata-se de relação de consumo, porquanto o contrato apresenta características típicas de contrato de seguro, como cobertura de riscos predeterminados e cobrança de valores mensais, enquadrando-se no conceito de prestação de serviços previsto no art. 3o, § 2o, do CDC. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2052965, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 06.10.2025; Acórdão 1941109, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 04.11.2024.
5. O sinistro ocorreu em 09/11/2024, em período noturno e em área rural próxima de Niquelândia/GO. A recusa da cobertura securitária foi motivada pela falta de comunicação imediata do sinistro.
6. O regulamento da associação prevê o prazo máximo de 2 (duas) horas para a realização da comunicação. No caso, o sinistro foi comunicado à ré às 8h e foi consistiu nos seguintes fatos: primeiro, às 2h30, a roda dianteira do veículo ficou parcialmente presa em buraco da via; posteriormente, às 7h, o veículo caiu integralmente no buraco, causando a perda total do bem.
7. A interpretação das cláusulas contratuais deve observar a boa-fé objetiva (CC, art. 113) e as normas protetivas do consumidor. Cláusulas que imponham desvantagem exagerada ou restrinjam direitos inerentes à natureza do contrato são abusivas e devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (CDC, arts. 47 e 51, IV e § 1o, II e III).
8. Nessa perspectiva, embora observado o prazo estabelecido no contrato, considerando que o sinistro, causa da perda total do veículo, ocorreu às 7h do dia 09/11/2024, revela-se abusiva a exigência de comunicação do sinistro no prazo de 2 (duas) horas, consideradas as circunstâncias de tempo e local do evento. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2000828, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 19.05.2025; Acórdão 1941109, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 04.11.2024.
9. Por conseguinte, a sentença que reconheceu a responsabilidade da ré pela reparação dos danos deve ser confirmada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido. Desprovido.
11. Custas recolhidas. Recorrente condenado aos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
12. Súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, § 2o; 47; 51, IV e § 1o, II e III. CC, art. 113.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2052965, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 06.10.2025; Acórdão 1941109, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 04.11.2024; TJDFT, Acórdão 2000828, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 19.05.2025.